Tribunal: STF
Processo: HC 233988
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Luiz Carlos de Souza, advogado, em benefício de André Luiz de Sá Fagundes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.524/GO.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 21.9.2023, após representação da autoridade policial, pela prática do delito previsto no art. 288 e no inc. II do § 4º do art. 155, ambos do Código Penal (associação criminosa e furto qualificado).



    A defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, denegado pelo juízo da 2ª Vara Cível, Criminal, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental da comarca de Goianira (doc. 5).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 5667862-24.2023.8.09.0064, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Fernando de Mello Xavier, do Tribunal de Justiça de Goiás, em 7.10.2023 (e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 860.524 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 9.10.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (e-doc. 4).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante destaca precedente em que foi afastada a Súmula 691 deste Supremo Tribunal e afirma que “pode ser aplicado a fiança ao segregado, e assim, revogar a medida [prisão preventiva] imposta ao mesmo” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta não se sustenta(r) o argumento da garantia da ordem pública porque “O fato ocorreu a (sic) quase 2 (dois) anos, e na apuração do Inquérito não demonstrado que o requerente praticou ou houve continuidade delitiva após o fato em questão” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Sublinha que “A mera suposição da possibilidade de reiteração de prática criminosa, não pode ser motivo para a segregação cautelar” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “não ficou demonstrado grave ameaça as vítimas” e que “os crimes ora apurados, não estão no rol dos crimes hediondos” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).



    Assevera que “o réu, coagido, é pessoa de bom caráter, tendo bons antecedentes, nunca tendo sido preso em tempos pretéritos, por quaisquer sejam os motivos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelos fatos elencados, requer 



    1. A Concessão da Tutela de Urgência para a concessão da Ordem de Habeas Corpus ao paciente para relaxar a prisão preventiva decretada na audiência de custódia; 



    2. No mérito, seja conhecido e concedido a Ordem impetrada, confirmando a tutela de Urgência;



    3. Como pedido subsidiário, não sendo aceito o pedido da concessão da ordem sem arbitramento da fiança, requer aplicação da fiança conforme a realidade social do paciente 



    4. A expedição do alvará de soltura, sendo imediatamente comunicado ao Juízo coator” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.524/GO. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Fernando de Mello Xavier, do Tribunal de Justiça de Goiás, no Habeas Corpus n. 5667862-24.2023.8.09.0064,.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.



    10. Na espécie, não foi acostada aos autos a decisão em que decretada a prisão preventiva, apenas a decisão em que mantida a segregação cautelar, da qual se extrai que o decreto prisional foi fundamentado no risco à ordem pública. Consta na decisão:



    “No presente caso, o requerente teve sua prisão preventiva decretada em 21/09/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 288 e art. 155, § 4, II, da Lei 2848. 



    Pois bem, verifica-se que não houve nenhuma alteração na situação fática e a prisão preventiva do requerente foi devidamente decretada nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/19), para garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa. 



    Por último, a presença de predicados pessoais do requerente, como ter bons antecedentes e ser primário, por si sós, não surgem como obstáculo à manutenção da prisão cautelar se circunstâncias outras, capazes de comprovar qualquer dos elementos necessários à prisão preventiva, justificarem a medida, como no caso. 



    Importante destacar que o fato da requerente ter o mesmo endereço e ausência de continuidade de prática delituosa, não bastam para afastar a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação ou manutenção de prisão preventiva, vez que o Tribunal de Justiça de Goiás já firmou entendimento no qual, predicados pessoais favoráveis não são os únicos fatores a serem considerados quando do pedido de liberdade provisória. 



    Ante ao exposto, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão apresentado por, ANDRE LUIS SA FAGUNDES” (e-doc. 5).



    11. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o relator do Habeas Corpus n. 5667862-24.2023.8.09.0064, consignou que “A decisão que decretou a prisão preventiva foi regularmente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis e se ateve aos elementos do caso concreto, não se vislumbrando, a princípio, a ocorrência de quaisquer das ilegalidades que o remédio constitucional em apreço visa coibir” (e-doc. 3).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, sobretudo com possível participação em associação criminosa, da presença de diversas anotações criminais e da prisão em flagrante por fato semelhante, com idêntico modus operandi. 



    Vale ressaltar ser o paciente mencionado diversas vezes nas conversas do co-investigado Robson, obtidas por interceptação telefônica e constantes da representação da autoridade policial pela prisão preventiva (e-doc. 7). Esses elementos constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    14. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora